Tribunal: TJDFT
Processo: 0729647-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Vistos etc. Ante o conflito negativo de jurisdição estabelecido sobre a competência para processamento e julgamento da ação de cobrança manejada por Banco Bradesco S.A. em desfavor de Rafael de Sousa Milhome, originalmente distribuída ao ilustrado Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, por sua vez, declinara da competência em favor do Juízo suscitado, designo o ilustrado Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, diante do fato de que os autos no bojo dos quais flui a ação encontram-se sob sua tutela jurisdicional. Outrossim, estando o incidente devidamente aparelhado, requisitem-se ao ilustrado Juízo suscitado as informações reputadas relevantes para a elucidação do conflito, as quais deverão ser prestadas no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator